Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COISA JULGADA. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DÍVIDA REPRESENTADA POR CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO BEM. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
I. A coisa julgada impede que se introduza na fase de cumprimento de sentença questão solucionada no título judicial, presente o disposto nos artigos 502, 503, 505, 507 E 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. O imóvel residencial do devedor pode ser penhorado na hipótese em que o débito é representado por contribuição associativa instituída para a sua aquisição, consoante a inteligência do artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil, e do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.